Tribunal: TJDFT
Processo: 0712387-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712387-97.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FERRAZ RECORRIDO: MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FERRAZ KLOCZKO, TEREZA CRISTINA FERRAZ FERRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO. VALORAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE HAVERES. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por herdeiras contra decisão do Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revisão da valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário, sob o fundamento de preclusão. As agravantes sustentam que a correta valoração exige apuração de haveres, pois há discrepância entre os valores atribuídos no inventário e aqueles considerados em ação paralela de dissolução parcial de sociedade em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Insolvência do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão impede a revisão da valoração das cotas societárias no inventário; (ii) estabelecer se a correta valoração das cotas exige apuração de haveres. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias quando há fatos novos e relevantes, como a divergência entre os valores atribuídos no inventário e em ação paralela de dissolução societária. 4. A correta valoração das cotas empresariais deve observar o procedimento de apuração de haveres, conforme disposto no artigo 620, §1o, II, do Código de Processo Civil, especialmente quando o contrato social não prevê sucessão automática. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que questões de alta indagação devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo inadequado decidir sobre a valoração de cotas sem produção probatória específica. 6. O juízo do inventário deve garantir a justa partilha dos bens, observando os valores reais das cotas, de modo a evitar prejuízos aos herdeiros e eventuais distorções patrimoniais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A preclusão não impede a revisão da valoração de cotas societárias no inventário quando há divergência substancial entre os valores atribuídos em processos distintos. 2. A correta valoração de cotas societárias colacionadas ao inventário exige apuração de haveres quando o contrato social não prevê sucessão automática. 3. Questões que demandam produção probatória aprofundada sobre a valoração patrimonial devem ser remetidas às vias ordinárias, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 620, §1o, II, e 639. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 450.951/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.03.2010, DJe 12.04.2010. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 507 do Código de Processo Civil e 422 e 884, ambos do Código Civil, sustentando não ser possível o questionamento do valor da colação após a manifestação expressa de concordância pela parte recorrida, porquanto a matéria estaria alcançada pela preclusão consumativa e lógica. Ressalta que o comportamento contraditório seria proibido no ordenamento jurídico e acarretaria enriquecimento sem causa e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ SANTOS FERRAZ, OAB/DF 44.521 e OAB/SP 420.339, LUIZ FERNANDO S. L. COIMBRA, OAB/SP 261.378, SELMA MARIA FROTA CARMONA, OAB/DF 6.058, AYMARA MARIA MARINHO BORGES, OAB/DF 5.251, NATÁLIA MARINHO BORGES ROCHA, OAB/DF no 38.417, e MATEUS FROTA CARMONA, OAB/DF 64.340. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 507 do Código de Processo Civil e 422 e 884, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). O apelo extraordinário lastreado na indicada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LXXVIII, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 74906240 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024